Tribunal: TJSP
Processo: 0013775-43.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013775-43.2019.8.26.0996, da Comarca de Pacaembu, em que é agravante TAINARA
CRISTIELI PINHEIRO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013775-43.2019.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0013775-43.2019.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: TAINARA CRISTIELLI PINHEIRO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17173
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pleito de concessão de prisão
domiciliar. Indeferimento pelo juízo de primeiro grau. Recurso
defensivo. Pedido de concessão de prisão domiciliar, em razão de
gravidez da agravante. Superveniência da decisão que concedeu a
progressão ao regime aberto em prisão albergue domiciliar. Perda
do objeto. Recurso prejudicado.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por TAINARA CRISTIELLI PINHEIRO DA SILVA contra a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Luiz Augusto Esteves de
Mello, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da Comarca de Presidente Prudente - DEECRIM 5a RAJ, que
indeferiu o seu pedido de prisão domiciliar (fls. 64/65).
Pugna a Defesa, em suma, pela concessão de
prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, inciso IV, da Lei de
Execuções Penais, em razão de ser a sentenciada gestante (fls. 01/17).
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 21/28).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 29), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que apresentou parecer da lavra da lavra do Dr. Válter Kenji
Ishida, opinando pelo não provimento do agravo (fls. 72/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013775-43.2019.8.26.0996 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso está prejudicado pela perda de seu
objeto.
Conforme informações constantes dos autos de
execução digitais n. 0007003-94.2019.8.26.0996, a sentenciada foi
progredida ao regime aberto (fls. 208/209
autos de execução
digitais), sob as seguintes condições: “1) tomar ocupação lícita dentro
do prazo de trinta (30) dias; 2) comparecer mensalmente perante o
Juízo, até o dia vinte (20) de cada mês, para comprovar seu endereço e
o efetivo exercício da atividade lícita; 3) não mudar ou ausentar de
residência ou de território da jurisdição do Juízo sem prévia
autorização; 4) recolher-se em sua própria residência todos os
dias, até as 20h, ali permanecendo até as 06h00 do dia seguinte,
quando poderá sair para o trabalho; 5) não frequentar lugares de
reputação duvidosa; 6) manter boa conduta social (fls. 216/218 autos
de execução digitais).
Assim, considerando que foi concedida em favor
da agravante a progressão ao regime aberto em prisão albergue
domiciliar, deve ser reconhecida a perda do objeto do presente recurso.
Posto isso, pelo meu voto, em razão da perda de
objeto, julgo prejudicada a análise do agravo, porquanto evidenciada a
superveniente falta de interesse recursal.
LEME GARCIA
Relator